Tribunal: TJES
Processo: 5011507-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011507-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON DA PENA SILVA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011507-55.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ROBSON DA PENA SILVA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO AO FINAL DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
ROBSON DA PENA SILVA
em face de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO,
aduzindo realizou um contrato de consórcio no valor R$ 150.000,00, após ter sido convencido por uma consultora da requerida, mediante a promessa de que, com o valor do lance, seria rapidamente contemplado com a carta de crédito. Aduz que não recebeu as informações devidas sobre as condições contratuais, motivo pelo qual requer a rescisão do contrato e a nulidade do contrato de consórcio em razão de vício, com a consequente condenação da requerida à devolução imediata do valor total já pago pela autora, além de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4439473) a requerida COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO suscitou preliminar de incompetência do juizado especial, pelo valor da causa. No mérito, informa que em momento algum o autor foi ludibriado, sendo a contratação válida. Requer, assim, a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID. 4439736) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
o requerido a restituir ao requerente a importância de R$ 10.997,78 (dez mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo que se dará em 28/08/2040, com correção monetária a partir do desembolso e juros legais a partir do 60º dia do encerramento do plano.

Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95)
.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado. Em suas razões (ID. 4439738), alega a ocorrência de vício na contratação ante a promessa de contemplação; e a ausência de impugnação específica pela empresa requerida em razão da mídia acostada aos autos. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada totalmente procedente a pretensão autoral para que sejam os valores restituídos integralmente e, subsidiariamente, requer a devolução imediata, deduzindo-se somente a taxa de administração proporcional ao período contratual.

A empresa requerida, não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, conforme certidão (ID. 4439742)

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para acolher o pedido de assistência judiciária gratuita.

Preliminarmente, sobre a alegação das provas não terem sido refutadas pelo recorrido, verifico que não merece prosperar. Em análise, a contestação bem como a todo conjunto probatório, entendo, que os fatos foram devidamente impugnados, razão pela qual, refuto tal argumento.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Isto porque, em que pese o autor tenha alegado a nulidade do contrato por vício de consentimento, pois teria sido induzido a erro por prepostos da parte requerida com a promessa de contemplação imediata, não vislumbro qualquer prova nos autos nesse sentido.

Dessa forma, uma vez não demonstrado o vício de consentimento alegado, o contrato deve ser reputado como válido, devendo o pedido do autor ser considerado como desistência do consórcio.

Neste sentido, com relação ao prazo de restituição, escorreita a sentença guerreada, tendo em vista que, a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo, sendo esse o entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo
(
RESP no 1.119.300/RS)
.

Da mesma forma, o referido entendimento foi consolidado nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, conforme disposição do ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Por conseguinte, quanto à
taxa de administração,
entendo que
sua retenção deve ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato, cuja aplicação deverá ocorrer sob o valor integral do contrato,
conforme corretamente determinado em sentença. Entendimento esse de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Portanto, coaduno com o entendimento da sentença de piso, vejamos:

Considerando a taxa de administração de 24%, vislumbro que fora fixada sobre o valor global da carta de crédito, no caso R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), de modo que, muito embora a dedução deva se dar de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, no caso, 1 mês, o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

Dessa forma, considerando que a requerente esteve participando do grupo durante 1 mês de um total de 180 meses e taxa de administração global de 24%, a taxa de administração proporcional ao período resta em 0,13% que deve ser aplicado sobre o valor total do crédito R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais), que resulta em um desconto de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, uma vez que a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal, entretanto, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)